Tribunal: STF
Processo: RE 1581575
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. ENUNCIADOS Nº 269 E Nº 271 DA SÚMULA DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região pelo qual se deu provimento à apelação interposta pela União “para restringir o direito à compensação administrativa ou restituição judicial, por precatório, dos valores indevidamente recolhidos relativos aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/3/2017” e deu “parcial provimento à remessa oficial para esclarecer sobre os parâmetros a serem observados quando da compensação” (e-doc. 59).

2. Opostos embargos de declaração, o julgado foi integrado com manifestação acerca da restituição de indébito mediante precatório, tendo, contudo, sido rejeitados os aclaratórios, nos termos do acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador. 
4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração. 
5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. 
6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
7. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a sentença concessiva de mandado de segurança como título executivo judicial para fins de compensação tributária, nos termos das Súmulas 213 e 461/STJ. 
8. A vedação da Súmula 271/STF não se aplica ao caso, pois o regime jurídico atual permite a liquidação e o cumprimento da sentença proferida em mandado de segurança. 
9. Integração do julgado apenas para esclarecer que a restituição do indébito mediante precatório não afronta o disposto no artigo 100 da CF/1988. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Embargos de declaração rejeitados, com integração do julgado.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A sentença concessiva de mandado de segurança que reconhece direito à compensação tributária pode ser utilizada como título executivo judicial para fins de repetição do indébito mediante precatório.” (e-doc. 69, p. 14-15).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que, “tratando-se de indébitos tributários com datas de recolhimento anteriores à impetração, os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria”.

3.2. Alega que, “embora o mandado de segurança seja ação adequada para a declaração do direito à compensação (Súmula n.º 213 do Superior Tribunal de Justiça), não pode ser manejado como substitutivo da ação de cobrança e é inapto a produzir efeitos patrimoniais em relação ao período anterior ao de sua impetração” (e-doc. 71).

É o relatório. 

Decido.

4. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de mandado de segurança, deixando clara a obrigatoriedade de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública seja realizado por meio do regime de precatórios. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (RE nº 1.440.812-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023).

“Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República. 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”
(RE nº 1.420.691-RG/SP, Tema RG nº 1.262, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/08/2023, p. 28/08/2023).

5. Esse entendimento em nada altera a impossibilidade de utilização do mandado de segurança para a restituição de indébito anterior à propositura do mandamus, preceituada nos enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diante do fato de o writ não servir como ação de cobrança. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”
(RE nº 1.480.775-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. (...) 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(ARE nº 1.099.099-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 09/02/2023).

6. Esclareço que a impossibilidade de restituição de valores retroativos anteriores à impetração por meio de mandado de segurança não afasta a possibilidade de uso do mandamus para declaração do direito à compensação tributária de valores indevidamente pagos antes da impetração, devendo a satisfação do crédito, nessa hipótese, ocorrer por intermédio de compensação administrativa.

7. Concluo que a Corte de origem divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os valores passíveis de restituição por meio do mandado de segurança não incluem aqueles anteriores à impetração.

8. Em casos semelhantes, provenientes do mesmo Colegiado de origem, são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.580.061/SP, de minha relatoria, j. 17/12/2025, p. 18/12/2025; RE nº 1.575.895/SP, de minha relatoria, j. 17/11/2025, p. 18/11/2025; RE nº 1.523.768/SP, de minha relatoria, j. 27/11/2024, p. 28/11/2024; RE nº 1.523.769/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/11/2024, p. 18/11/2024; e RE nº 1.521.146/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/11/2024, p. 18/11/2024.

9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, reformando, em parte, o acórdão recorrido, para afastar a possibilidade de restituição de valores retroativos anteriores à impetração por meio de mandado de segurança. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator